Tribunal: TJMT
Processo: 1022119-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022119-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CERRADO LTDA - CNPJ: 37.508.348/0001-02 (EMBARGANTE), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (EMBARGANTE), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Inexiste omissão ou contradição quanto à prescrição intercorrente, pois o acórdão analisou a cronologia dos atos processuais e concluiu, de forma fundamentada, que a ausência de inércia desidiosa do credor, evidenciada por diversas diligências, afasta a configuração da prescrição, sendo irrelevante o fato de algumas dessas medidas terem sido infrutíferas, sobretudo diante da localização de crédito pela credora.

O comparecimento espontâneo dos executados aos autos, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, pois atinge a finalidade do ato, que é dar ciência inequívoca da demanda e oportunizar a defesa (EREsp n. 1.709.915/CE).

O embargante busca rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos sócios executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) determinar se ocorreu a prescrição intercorrente; e (ii) definir se a citação dos sócios é nula, sob o argumento de que jamais foram validamente citados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, supre a falta ou nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1o, do CPC, e a jurisprudência pacífica do STJ.

A prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia prolongada e injustificada do credor, o que não ocorreu no caso, já que o exequente realizou diversas diligências no curso do processo para satisfação do crédito, tendo inclusive localizado bens.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre ao não analisar de forma pormenorizada os marcos temporais de paralisação do processo, que superariam o prazo prescricional, e a natureza meramente protelatória e infrutífera das diligências realizadas pela exequente, as quais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não teriam o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Destaca que há outra contradição ao se concluir que o comparecimento para arguir a nulidade da citação, por meio de exceção de pré-executividade, supre o próprio vício que se alega, invertendo a lógica do sistema processual.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que, sanando o vício apontado e atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 319040885.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma pormenorizada os marcos temporais de paralisação do processo, que superariam o prazo prescricional, e a natureza meramente protelatória e infrutífera das diligências realizadas pela exequente.

Como se depreende da simples leitura da íntegra do voto condutor, as teses centrais levantadas pelos então agravantes, e agora repisadas sob a roupagem de vícios processuais, foram devida e exaustivamente enfrentadas por este Colegiado. O que se percebe, em verdade, é um manifesto inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os declaratórios.

O julgado embargado listou, de forma pormenorizada e cronológica, uma série de atos praticados pela parte exequente ao longo da demanda, desde o comparecimento espontâneo da devedora original em 2002 (representada pelo sócio JOÃO RODER JUNIOR), passando por inúmeros pedidos de penhora, de intimação, de desconsideração da personalidade jurídica, até o requerimento de citação por edital em 2020. A conclusão não foi a de que todas as diligências foram exitosas, mas sim a de que a sucessão de atos processuais evidencia a ausência do requisito primordial para a configuração da prescrição intercorrente: a inércia desidiosa e injustificada do credor.

A efetividade da execução, muitas vezes, é obstada pela própria conduta do devedor, que oculta seu patrimônio ou se furta ao cumprimento das ordens judiciais. A dificuldade na localização de bens penhoráveis, como bem ressaltado no acórdão, não pode ser automaticamente imputada à negligência do credor, sob pena de se premiar o devedor recalcitrante e tornar a prescrição intercorrente uma regra, e não uma sanção à inércia.

Ademais, foi ressaltado que “
a agravada localizou crédito em favor dos agravantes
, tendo sido deferida penhora no rosto dos autos no 1026175-73.2021.8.11.0041, cujo ofício foi remetido em 29/07/2025 ao juízo competente (ID 202554035).
Tal fato reforça a diligência da agravada na busca pela satisfação de seu crédito
”.

No que tange à nulidade da citação, os embargantes insistem na tese de que o comparecimento aos autos para apresentar exceção de pré-executividade não supre o vício citatório.

A contradição que autoriza os declaratórios é aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação não depreendida no julgado embargado.

A finalidade precípua do ato citatório é dar ciência inequívoca ao demandado sobre a existência da ação, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Tendo isso em vista, foi colacionado no aresto a jurisprudência do STJ, especificamente os precedentes relacionados ao julgamento do EREsp 1.709.915/CE, que consolidou o entendimento de que "
se configura o comparecimento espontâneo do réu com [...] a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação
".

Desse modo, a apresentação de exceção de pré-executividade é, por excelência, um ato que demonstra a ciência da demanda e a intenção de se defender, configurando, para todos os efeitos legais, o suprimento do ato citatório.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025